Tribunal: TCU
Processo: 007.796/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2230/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que o ato de concessão adiante relacionado foi disponibilizado para exame desta Corte há mais de cinco anos, fazendo incidir, na espécie, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos II e V, do Regimento Interno do TCU, em determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) que faça consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação de seu registro tácito. 1. Processo TC- Processo 007.796/2025-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Sandra Lúcia Monteiro Abreu (XXX.200.681-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.